Tribunal: TJSP
Processo: 1002388-11.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Consórcio. Bem imóvel. Ação declaratória de rescisão contratual c/c nulidade de cláusulas e devolução de valores pagos. Pedido de restituição imediata de valores. Impossibilidade. Inexistência de culpa da administradora pela rescisão contratual. Desistência unilateral. Observância da Lei no 11.795/08. Recurso desprovido no ponto.
ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Taxa de adesão.

Ementa:
APELAÇÃO. Consórcio. Bem imóvel. Ação declaratória de rescisão contratual c/c nulidade de cláusulas e devolução de valores pagos. Pedido de restituição imediata de valores. Impossibilidade. Inexistência de culpa da administradora pela rescisão contratual. Desistência unilateral. Observância da Lei no 11.795/08. Recurso desprovido no ponto.
ANTECIPAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Taxa de adesão. Legalidade. Exegese do artigo 27, § 3o, I, da Lei 11.795/08. Abatimento proporcional aos meses em que a parte autora permaneceu vinculada ao grupo consorcial do total a ser devolvido ao consorciado. Admissibilidade. Recurso provido no ponto.
CLÁUSULA PENAL. É lícita a fixação de cláusula penal para os casos de desistência do consorciado, desde que sejam comprovados danos ao grupo. Hipótese em que não foi demonstrada a ocorrência de prejuízos. Multa afastada. Recurso provido no ponto.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Correção monetária que incidirá a partir de cada desembolso, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo (Súmula no 35 do STJ). Recurso provido no ponto.
Recurso parcialmente provido.